Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739889-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE LTDA AGRAVADO: MARIA AMELIA MACIEL MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA AMELIA MACIEL MARIA contra decisão (ID 41633122) que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, formulado em sede de agravo de instrumento, nos autos ação de despejo por denúncia vazia (0739889-79.2022.8.07.0000) ajuizada em desfavor de CLÍNICA GERAL E ORTOPÉDICA SUDOESTE LTDA. Em suas razões, a embargante alega existir omissão na decisão quanto à análise do documento constante do ID no 41606844, o qual apresenta 2 (dois) códigos de rastreio, prova da postagem e entrega da notificação. Afirma que a parte embargada foi efetivamente notificada, mas, decidiu negar a existência de notificação a fim de se beneficiar da possibilidade de permanência no imóvel locado mesmo após a sua legítima rescisão. Aduz que a alteração da verdade dos fatos é notória, eis que a parte embargada após a notificação, entrou em contato com o advogado da parte embargante, por meio do aplicativo de Whatsapp, com quem teve longa discussão quanto ao saldo devedor. Se insurge quanto à suposta ausência de análise do documento constante no ID no 140198235, qual seja o objeto postado no SX130037262BR, demonstrando a entrega da notificação ID no 140931947 - pág.9. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto à análise do documento constante do id n. 140198235, como prova da notificação, para manter os efeitos da ordem de despejo constante da decisão agravada. Pleiteia a imposição de multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do 81 do CPC e remessa de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF para que abra procedimento disciplinar contra os advogados da parte embargada pela prática de conduta vedada pelo artigo 6a do Código de Ética e Disciplina da OAB (ID 41823257). Contrarrazões (ID 42258453). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. No caso dos autos, contudo, assiste razão ao embargante, haja vista que, a parte embargada foi efetivamente notificada e tinha pleno conhecimento quanto à intenção de retomada do imóvel no prazo estabelecido no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, pois foi devidamente entregue a notificação na data de 16-9-2022, conforme comprovado via documento constante do ID 140198235. Ocorre que a decisão embargada, ao deferir o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo locatário em sede de agravo, considerou que a notificação enviada ao locatário não teria sido efetivada com base na apreciação de correspondência diversa, encaminhada ao fiador. A notificação direcionada ao locatário agravante, comunicando a denúncia do contrato de locação por inadimplemento e desinteresse da continuação da relação locatícia, foi efetivamente entregue. De fato, ao que consta dos autos, existem dois códigos de rastreio, o primeiro relativo ao objeto no SX130037276BR, enviado aos fiadores e o segundo referente ao objeto no SX130037262BR, enviado aos locatários. Embora a comunicação direcionada aos fiadores não tenha sido entregue, aquela destinada aos locatários foi efetivamente recebida, tal como consta no ID 140198236 e no site dos Correios. Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. [...] Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” Nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” Conforme jurisprudência desta Corte, a notificação é o ato formal pelo qual o locador denuncia o contrato, expressando a vontade de sua extinção: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOTIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. A legitimidade deve ser analisada com base na teoria da asserção. No contrato firmado entre as partes consta expressamente o nome da locadora/autora, motivo pelo qual eventual intermediação de imobiliária não afasta seu interesse e sua legitimidade para a propositura a ação de cobrança de alugueis e despejo (CPC, art. 17). 2. A notificação é o ato pelo qual o locador denuncia o contrato, expressando a vontade de sua extinção. 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A ré, apesar de intimada para se manifestar sobre a prova dos danos alegados, deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (07148806520208070007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/11/2021) Nesse sentido, a decisão embargada que acolheu o pedido de efeito suspensivo, obstando o despejo do locatário agravante motivada na ausência de notificação, deve ser retificada posto que ausentes os elementos necessários para o deferimento da suspensão liminar deferida na origem, uma vez que houve a comprovação da efetiva notificação da comunicação do intento da retomada do imóvel, nos termos do art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91. Por fim, quanto a litigância de má-fé, tal pedido não merece acolhimento, pois, o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC/2015, como alega a parte embargante, notadamente, quando a omissão no julgado teve por fundamente análise de documento diverso constante nos autos. Presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do locador agravado para, sanando a omissão apontada, indeferir o pedido de efeito suspensivo ativo requerido pelo locatário agravante e manter os efeitos da determinação de despejo determinada pela decisão agravada. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator